Tribunal: TJDFT
Processo: 0750666-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO (TEIMOSINHA). PRAZO. LIMITAÇÃO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFETIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que autorizou pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 7 dias, quando o pedido era de 60 dias.
2. Recorrente sustenta que a limitação compromete a efetividade da execução e requer extensão para 60 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir qual o prazo adequado para a funcionalidade de repetição automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O SISBAJUD, implementado pelo CNJ, BC e PGFN, permite busca e bloqueio judicial de ativos financeiros, incluindo a funcionalidade “teimosinha”, que automatiza a repetição de ordens.
5. A fixação de prazo superior a 30 dias não encontra respaldo técnico ou normativo e impõe ônus desproporcional ao juízo, afrontando os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e da efetividade.
6. Jurisprudência do TJDFT e do STJ indica que o prazo de 30 dias é suficiente e adequado, sendo desarrazoada a extensão para 60 dias.
7. Mostra-se razoável ampliar o prazo de 7 para 30 dias, conforme padrão admitido pelo sistema e pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para determinar a realização da pesquisa no SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias.
Tese de julgamento: "1. A funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD possui limite máximo de 30 dias, conforme Manual do CNJ. 2. A extensão para prazo superior é desarrazoada e afronta os princípios da cooperação e da efetividade da execução."